Tribunal: TJPA
Processo: 0811793-62.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811793-62.2021.8.14.0401

APELANTE: IRAN RODRIGO BRITO MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0811793-62.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
IRAN RODRIGO BRITO MIRANDA

REPRESENTANTE: DR. ALESSANDRO CRISTIANO DA COSTA RIBEIRO - OAB/PA 14.599

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Iran Rodrigo Brito Miranda contra sentença da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo simples, consumado em concurso formal (art. 157, caput, do CP). A condenação baseou-se em reconhecimento pessoal, depoimentos das vítimas, testemunhos dos guardas municipais e flagrante do réu em posse de bens subtraídos e de um simulacro de arma de fogo. A sentença afastou a agravante da reincidência e aplicou o aumento da pena na fração mínima de 1/6, em razão do concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) avaliar se a ausência de formalidades legais no reconhecimento pessoal conduz à nulidade da sentença; (ii) verificar a existência de ausência de fundamentação na sentença, em violação ao art. 315, § 2º, IV e VI, do CPP; (iii) analisar se há provas suficientes para manter a condenação por roubo consumado ou se é caso de absolvição ou desclassificação para a forma tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando corroborado por provas autônomas produzidas em juízo, como declarações firmes da vítima e prisão em flagrante com os objetos subtraídos.

4. A jurisprudência pacífica admite a validade do reconhecimento irregular se não for o único elemento de convicção e estiver acompanhado de outros meios probatórios válidos.

5. A vítima ELEM CRISTINE ALBUQUERQUE DOS SANTOS confirmou em juízo, sob contraditório, a autoria do delito e descreveu a ameaça mediante uso de simulacro de arma de fogo, além de reconhecer o réu na audiência e na delegacia, apontando que ele estava de posse dos bens roubados.

6. Os guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante relataram a dinâmica da abordagem e confirmaram a recuperação dos objetos subtraídos em poder do acusado, bem como a tentativa de fuga momentos após o crime.

7. A alegação de ausência de fundamentação na sentença não merece acolhimento, pois o apelo não apresentou impugnação específica, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

8. A tese de desclassificação para o crime tentado foi apresentada de forma genérica e sem impugnação concreta aos fundamentos da sentença, motivo pelo qual também não prospera.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A ausência de formalidades no reconhecimento pessoal não gera nulidade da condenação quando há outros elementos probatórios válidos colhidos sob contraditório judicial.

2
. A palavra firme e coerente da vítima, confirmada em juízo e corroborada por prisão em flagrante com objetos subtraídos, é suficiente para comprovar a autoria no crime de roubo.

3
. A ausência de impugnação específica quanto à fundamentação da sentença impede o acolhimento de nulidade por ofensa ao art. 315, § 2º, do CPP.

4
. O pedido de desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada, quando não fundamentado de forma específica, não merece acolhimento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 226 e 315, § 2º, IV e VI; CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 740.228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0811793-62.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
IRAN RODRIGO BRITO MIRANDA

REPRESENTANTE: DR. ALESSANDRO CRISTIANO DA COSTA RIBEIRO - OAB/PA 14.599

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Iran Rodrigo Brito Miranda contra a sentença condenatória prolatada pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pelo crime de roubo simples consumado em concurso formal, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A sentença (ID nº 21379548) recorrida fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria do crime, com base nos depoimentos das vítimas, testemunhas e no flagrante da prisão do réu em posse dos objetos subtraídos e de um simulacro de arma de fogo. O juízo de primeiro grau considerou o concurso formal de crimes, aplicando aumento de pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e afastou a reincidência como agravante genérica, por considerá-la incompatível com os princípios da culpabilidade e da individualização da pena.

No recurso de apelação (ID nº 24322298), a defesa alega preliminarmente a nulidade do auto de reconhecimento pessoal, por não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, e a ausência de fundamentação na sentença, violando o art. 315, § 2º, IV e VI, do CPP. No mérito, pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas de autoria e a desclassificação do crime de roubo para modalidade tentada.

Constam as contrarrazões (ID nº 24648232) ao recurso, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID nº 25687870).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Preliminarmente:

1.1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o ato efetivado perante a autoridade policial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada por meio dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Logo, embora o reconhecimento feito não tenha sido realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, este não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial
prescinde de regras rígidas
, e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES).
NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. (...).

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 740228 SC 2022/0133233-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)”

É válido, então, destacar que eventual descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

No caso em análise, constata-se que
a autoria delitiva não se encontra amparada exclusivamente no reconhecimento realizado em sede policial, mas também na declaração de uma das ofendidas
ELEM CRISTINE ALBUQUERQUE DOS SANTOS
, prestada em Juízo sob o crivo do contraditório, e, ainda, nos depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, sendo que, na ocasião, este foi surpreendido na posse dos bens pessoais das vítimas, elementos que, em conjunto, evidenciam de forma segura a sua responsabilidade penal.

Narrou em Juízo a vítima
ELEM CRISTINE ALBUQUERQUE DOS SANTOS
(ID n° 21379549):

“(...) Disse que estava de cabeça abaixada e notou algo que pareceu-lhe ser uma arma de fogo, instante em que o agente pegou o telefone celular da mulher que estava a seu lado e, em seguida, apontou a arma em sua direção dizendo que ia atirar, por isso a ofendida entregou-lhe o telefone. Declarou ainda que o agente desembarcou do ônibus, porém prosseguiu dirgindo-lhe ameaças. Relatou que o agente foi detido cerca de trinta minutos depois do roubo, quando ainda estava à procura dele na companhia da outra vítima e dos policiais. Disse que reconheceu o acusado na delegacia de polícia, e também o identificou em audiência, confirmando que os telefones celulares estavam em seu poder e foram recuperados.”

Outrossim, conforme bem decidido pelo Juízo
a quo
, o reconhecimento pessoal realizado na fase policial foi apenas mais um elemento de convencimento, não sendo o único, tampouco o principal fundamento da condenação. Houve, ademais, reconhecimento em Juízo por parte de uma das vítimas, conforme consignado na audiência de instrução, sendo esse ato cercado das garantias do devido processo legal.

Em face do exposto
rejeito a preliminar levantada.

1.2.

Da nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 315, §2º, IV e VI do CP
.

Pretende o recorrente em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Adianto que não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que o recorrente se limitou apenas a requerer a referida nulidade de forma genérica nos pedidos, sem identificar e discorrer, especificamente, os pretensos fundamentos para o seu acolhimento.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

2.

Mérito:

2.1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da ausência de provas seguras quanto à autoria e à materialidade do crime de roubo

Razão
não lhe
assiste.

Friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restam sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID nº. 21379416 - Pág. 25), o Auto de Prisão em Flagrante, bem como o Auto de Exibição e Apreensão (ID nº 21379396 p. 15-16), Auto de Entrega (ID nº 21379396 p. 17-18) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Nesse sentido, aponto que na sentença apelada o Juízo fundamentou-se de forma sólida nos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos Guardas Municipais responsáveis pela prisão do acusado, os quais descreveram com riqueza de detalhes a dinâmica da ação criminosa. Destaca-se, ainda, o reconhecimento firme realizado pela ofendida
ELEM CRISTINE ALBUQUERQUE DOS SANTOS
, que identificou o apelante como autor do delito. Tais elementos são corroborados pelos relatos das testemunhas que acompanharam a atuação policial, as quais afirmaram ter presenciado a tentativa de fuga do acusado instantes após o crime, ocasião em que ele foi detido em posse dos bens subtraídos e de um simulacro de arma de fogo.

Assim, conforme pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso em questão, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada por meio dos depoimentos prestados, que apontam indubitavelmente a autoria delitiva do apelante no crime a ele imputado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Diante do exposto,
afasto a tese absolutória sustentada pela Defesa.

2.2

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada.

No que tange ao pedido de desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que o recorrente se limitou apenas a requerê-lo de forma genérica, sem identificar e discorrer, especificamente, os pretensos fundamentos da decisão que merecem revisão.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, razão pela qual mantenho a condenação do Recorrente no crime de roubo consumado.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025